Tribunal: STF
Processo: AI 587492
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
ART. 5º, XXXVI, da Constituição
   Federal de 1988. Ausência de prequestionamento. Questão não
   ventilada na decisão recorrida.
Correto o despacho agravado ao
   negar seguimento ao recurso em causa, porque o acórdão recorrido
   se mantém pelo fundamento infraconstitucional suficiente, que não
   pode ser examinado em recurso extraordinário.
Agravo regimental
   a que se nega provimento.